Tribunal: TJES
Processo: 5010755-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010755-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON PRATTI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. PELA REALIZAÇÃO DO ENEM. REEDUCANDO JÁ BENEFICIADO COM REMIÇÃO ANTERIOR PELA APROVAÇÃO NO MESMO NÍVEL DE ENSINO MÉDIO NO ENCCEJA. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO DIANTE DO MESMO NÍVEL DE ENSINO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A remição na execução penal, prevista no art. 126 da LEP, visa estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de forma que, por meio do trabalho ou do estudo, possa ser descontado parte do tempo da reprimenda estabelecida a ele.

2.
O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 44/2013, orientou que se estimulasse a prática de atividades ocupacionais dos apenados pela forma do estudo. Quanto ao aproveitamento dos estudos, dispôs no inc. IV do art. 1º da citada Recomendação a possibilidade do detento remir a pena, ao realizar estudos por conta própria para os fins de obtenção de aprovação em exames nacionais, destacando expressamente o ENCCEJA e ENEM, exames em que o recorrente foi aprovado.

3.
O período de estudo relativo a conclusão do ENCCEJA anteriormente homologado pelo Juízo da instância singela não pode ser considerado para fins de nova remição, sob pena de
bi
s
in
idem
, haja vista que o reeducando seria agraciado duplamente pelo mesmo esforço.

4.
A aprovação do agravante no ENEM 2023, apesar de louvável, não deixa de ser mera reiteração na realização de prova com fim exclusivo de desconto da pena, sem qualquer acréscimo intelectual.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5010755-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WEVERTON PRATTI DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WEVERTON PRATTI DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu o pedido de remição de pena ao reeducando pela participação no ENEM.

Nas razões recursais (ID nº 9317170), o Agravante, requer em síntese: a reforma da decisão para que seja reconhecida a remição por aprovação no ENEM.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 9317170 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 9388128).

Pois bem.

Na decisão agravada, o Juiz da Execução indeferiu o pleito da defesa pela consideração da remição da pena em razão de o reeducando já ter recebido a remição pelo estudo do Ensino Médio na unidade prisional.

Narra a d. Defesa que o agravante estudou enquanto custodiado no sistema carcerário estadual, tendo concluído o Ensino Médio. E que além de tal conclusão, o recorrente também prestou a prova do ENEM nos anos de 2021 e 2023.

Não há que se discutir, que merece reconhecimento todo empenho do reeducando em busca da evolução de conhecimento intelectual e profissional durante o cumprimento de sua pena, visando a ressocialização.

A remição na execução penal, prevista no art. 126 da LEP, visa estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de forma que, por meio do trabalho ou do estudo, possa ser descontado parte do tempo da reprimenda estabelecida a ele.

O instituto configura um estímulo ao comportamento do apenado que propicie sua readaptação ao convívio social, incentivando-o ao bom comportamento e à disciplina durante a execução da pena, razão pela qual qualquer atitude nesse sentido deve se prestigiada na reeducação do recluso.

Cito o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º - A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...)

§ 5º - O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Nesse contexto, é que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 44/2013, orientou que se estimulasse a prática de atividades ocupacionais dos apenados pela forma do estudo. Quanto ao aproveitamento dos estudos, dispôs no inc. IV do art. 1º da citada Recomendação a possibilidade do detento remir a pena, ao realizar estudos por conta própria para os fins de obtenção de aprovação em exames nacionais, destacando expressamente o ENCCEJA e ENEM, exames em que o recorrente foi aprovado.

RECOMENDAÇÃO N. 44, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013. Dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura.

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

(...) IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5ºº do art. 126 6 da LEP P (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNEJ, isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio (...).

Porém, o período de estudo relativo a conclusão do ENCCEJA anteriormente homologado pelo Juízo da instância singela não pode ser considerado para fins de nova remição, sob pena de
bi
s
in
idem
, haja vista que o reeducando seria agraciado duplamente pelo mesmo esforço.

O esforço do agravante já foi recompensado pela remição da pena pelo ENCCEJA, sendo inviável a concessão da remição pela aprovação no ENEM, já que ambo abordam as mesmas matérias e nível de escolaridade. Nesse sentido, cito:

“HABEAS CORPUS Nº 718110 - RJ (2022/0010737-4) (...) O paciente, submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade, obteve aprovação nas cinco áreas do conhecimento cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM do ano de 2019 e, por isso, com amparo na Recomendação CNJ n. 44/2013, requereu ao Juízo da execução penal a remição de 100 dias de sua reprimenda. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que o paciente já possuía o ensino médio completo antes do início da execução da pena, fato que o exclui do alcance da aludida recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de primeiro grau. A impetrante sustenta que o fundamento apresentado para indeferir o direito de remição ao paciente contraria o objetivo do instituto de prestigiar o esforço do apenado, que busca a sua ressocialização por meio do aprimoramento da formação educacional. Alega, ainda, que a interpretação in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal conduz à possibilidade de acolhimento do pleito de remição manifestado pelo paciente. (...) O propósito da Recomendação em menção é estender aos internos que não tenham concluído de forma regular o Ensino Médio, de forma isonômica, o acréscimo do benefício entabulado no artigo 126, § 5º, da Lei de Execucoes Penais, já conferido pela lei àqueles internos que, realizando estudos, concluem ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Noutras palavras, confere-se paridade ou igualdade formal entre aqueles que, estudando, concluem, por vias regulares, ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, com aqueles que, mesmo estudando por conta própria, sem que obtenham certificado de instituição própria de ensino, logrem aprovação em exames como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCEJA) ou Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No caso concreto, o Agravante já possuía Ensino Médio completo, não lhe sendo aplicável o comando do artigo 126, § 5º,da Lei de Execucoes Penais, conquanto não haja notícia de que o Ensino Médio tenha sido concluído por vias regulares durante o cumprimento da pena ou, mediante estudo próprio, com aprovação em ENEM ao arrepio de regular conclusão da etapa do ensino escolar exigido pela lei. Não é alcançável ao interno a disposição legal em si, porque ela é própria para equiparação de internos estudantes, na forma acima.
Do contrário, seria como beneficiar o interno com o beneplácito legal toda vez que realizasse o ENEM e lograsse aprovação, prestigiando-o por mais vezes em detrimento daquele que o tenha concluído, por meio de instituição regular de ensino e durante o cumprimento da pena o Ensino Médio, causando discrimem que a recomendação outrora tratou de refutar.
Assim se posiciona, de maneira assente, a jurisprudência das Cortes Superiores, deste Tribunal de Justiça e desta Câmara em particular, como se vê dos seguintes excertos que ora se colacionam: [...] Logo, correto o indeferimento do pedido com fundamento no artigo 126, § 5º, da Lei de Execucoes Penais, à luz da já citada Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. (STJ - HC: 718110 RJ 2022/0010737-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 20/01/2022).”

Assim, a aprovação do agravante no ENEM 2023, apesar de louvável, não deixa de ser mera reiteração na realização de prova com fim exclusivo de desconto da pena, sem qualquer acréscimo intelectual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________